Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-55.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1009112-55.2017.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, COMPETÊNCIA]

RELATORA:
EXMA. S
RA.

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES
.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (APELANTE), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (APELANTE), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CPF: 858.096.751-15 (APELANTE), NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO - CPF: 011.044.611-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (APELADO), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CPF: 858.096.751-15 (APELADO), NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO - CPF: 011.044.611-96 (APELADO), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (APELADO), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MPEMT - SINOP (APELADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O APELO ACOLHENDO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DE MARCIO JOSE DIAS LOPES RODRIGO E OUTROS, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VENCIDA A RELATORA E A 1ª VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MULTA POR DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA EXPRESSAMENTE POSTULADA PELO RÉU – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO DESFAVORÁVEL AO REQUENTE DA PROVA – ÔNUS DA PROVA DISTRIBUÍDO AO RÉU – CERCEAMENTO CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que deixou de produzir prova pericial, apesar de expressamente requerido, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa.

Preliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
MARCIO JOSÉ DIAS LOPES e OUTROS e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na Ação Civil Pública nº 1009112-55.2017.811.0015, julgou procedente os pedidos e condenou
os requeridos à reparação do dano ambiental causado, mediante a adesão ao PRA - Programa de Regularização Ambiental, perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenar
os requeridos a pagarem indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em razões recursais (Id. 126092401), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pretende a majoração do
quantum
fixado à título de dano moral coletivo, argumentando, em síntese, que o importe foi estabelecido de forma aleatória e sem correspondência com o valor auferido pelos autores do dano ambiental.

Afirma que o proveito econômico dos Apelados ultrapassa R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), considerando 3 (três) safras de soja e milho na área.

Assim, deve o dano moral coletivo ser estabelecido no importe de R$ 1.779.640,00 (um milhão setecentos e setenta e nove mil seiscentos e quarenta reais), conforme pleiteado na exordial, devendo ser depositado no Fundo Ambiental do Município de Sinop, ante à existência de lei local, pois o imóvel encontra-se na zona rural deste Município, bem como existência de lei local (Lei Municipal nº 1308/2010).

Requer, por fim, a adesão dos Requeridos ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), sob a fiscalização e acompanhamento da SEMA.

Os REQUERIDOS também interpuseram Recurso de Apelação (Id. 126092408), sustentando, em sede de preliminar, nulidade de sentença por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ante à necessidade de produção de provas.

Argumentam que a imagem sobre qual a sentença se firma foi produzida unilateralmente pelo Ministério Público e não tem o condão de esclarecer a controvérsia travada nos autos, qual seja, se o perímetro corresponde à área consolidada.

Sustentam ainda que o art. 68, §1º, do Código Florestal admite a comprovação de área consolidada por todos os meios de provas em direito admitido.

Ainda em sede de preliminar, argumentam falta de interesse processual do Ministério Público no ajuizamento da ação, pois a pretensão ministerial de condenação do Requeridos à reparação do dano ambiental mediante adesão ao PRA (Programa de Regularização Ambiental), no âmbito da SEMA, foi atendido de forma voluntária antes mesmo do chamamento das partes para integrar a lide, uma vez que o imóvel está devidamente cadastrado no CAR.

Ademais, o processo administrativo ambiental que apura a suposta conduta ilícita não foi finalizado pela SEMA, não havendo como falar em certeza da materialidade e autoria da infração ambiental.

No mérito, argumentam ausência de comprovação de dano ambiental, que compete ao autor o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação de prática de ilícito ambiental pelos Apelantes, a existência de dano a ser reparado e sua extensão.

Narram que a única prova trazida pelo Ministério Público foi algumas imagens de satélite produzidas de forma unilateral.

Alegam inexistência de infração ambiental praticada no ano de 2013, posto que o perímetro foi convertido ao uso alternativo do solo antes de 22/07/2008, ou seja, trata-se de área consolidada.

Argumentam que o dano moral coletivo não ocorreu, visto que não havendo vegetação nativa no ano de 2013, não há falar em desmate e, consequentemente, em dano ambiental indenizável.

Alegam que o juiz arbitrou dano moral por suposta existência de infração ambiental e sem esclarecer qual seria o impacto.

Afirmam ainda ausência dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: dano e nexo causal.

Contrarrazões do Ministério Público no Id. 126092417.

Os Requeridos foram intimados para apresentar contrarrazões (Id. 126092414) e o patrono tomou ciência da intimação (126092415), porém não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento apenas e tão somente do apelo ministerial, conforme parecer anexado no Id. 131908686.

Juntada novos documentos
pelos Apelantes/Requeridos nos
Id’s
. 161883191, 161883192, 161883194, 161883197, 161901651, 161901654, 161901655, 161901656, 161901657 e 178506166.

Manifestação do Ministério Público sobre os referidos documentos no Id. 198478150.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHEUS HENRIQUE DA FONSECA, OAB/MT 24842-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSE ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O
(PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Os Requeridos suscitam, em sede de preliminar, nulidade de sentença por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ante à necessidade de produção de provas.

Argumentam que a imagem sobre qual a sentença se firma foi produzida unilateralmente pelo Ministério Público e não tem o condão de esclarecer a controvérsia travada nos autos, qual seja, se o perímetro corresponde à área consolidada.

Sustentam ainda que o art. 68, §1º, do Código Florestal admite a comprovação de área consolidada por todos os meios de provas em direito admitido.

Em que pese os argumentos expostos pelos Apelantes, a preliminar de nulidade da sentença deve ser afastada, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in
verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO
IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge
contra ponto
em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de
alugueis
. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso
parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015,
DJe
14/12/2015) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em
cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (
arts
. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos
arts
. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in
comittendo
, seja in
omittendo
, seja in
custodiendo
, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (
AgRg
no
REsp.
1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para
julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
15/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do CPC.

Nesse contexto, o fato do juízo
a quo
ter indeferido a produção de prova testemunhal e pericial, não significa que o juiz prolator da sentença não tenha valorado todo o conjunto probatório até então produzido, pois, ao contrário do que sustentado pelos Apelantes, o juízo
a quo
não firmou a sentença apenas e tão somente com base em imagens de satélite, mas sim fundamentou o ato decisório no Auto de Infração nº 131179, nos Cadastros Ambientais Rurais (
CAR’s
) e matrículas dos imóveis, conforme se pode observar no Id. 126092395.

Ainda que seja reconhecida a nulidade da sentença por necessidade de produção de provas, o que definitivamente não é caso dos autos, mesmo assim, desnecessária seria a remessa dos autos ao juízo
a quo
, pois os Apelantes juntaram diversos documentos nos
Id’s
. 161883191, 161883192, 161883194, 161883197, 161901651, 161901654, 161901655, 161901656, 161901657 e 178506166.

Diante da juntada de tais documentos, esta Operadora do Direito determinou a manifestação da parte contrária sobre
os mesmos
, conforme
despacho proferido no Id. 193832687, o que demonstra que os Apelantes não foram impedidos de produzir provas que entendiam ser necessárias.

Logo, não há falar em ofensa ao art. 68, §1º do Código Florestal.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade de sentença.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Também em sede de preliminar, argumentam os Apelantes falta de interesse processual do Ministério Público no ajuizamento da ação, pois a pretensão ministerial de condenação dos Requeridos à reparação do dano ambiental mediante adesão ao PRA (Programa de Regularização Ambiental), no âmbito da SEMA, foi atendida de forma voluntária antes mesmo do chamamento das partes para integrar a lide, uma vez que o imóvel está devidamente cadastrado no CAR.

Afirmam ainda, que o processo administrativo ambiental que apura a suposta conduta ilícita não foi finalizado pela SEMA, não havendo como falar em certeza da materialidade e autoria da infração ambiental.

No que concerne ao argumento de falta de interesse processual do Ministério Público pelo fato do imóvel possuir o CAR, faço a seguinte ponderação.

O fato
dos
Apelantes possuírem CAR dos imóveis identificados na exordial, não significa que podem realizar desmate irregular ou
sem a autorização dos órgãos competentes, ou seja, a não é um salvo conduto para infrações ambientais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PARA DESCONSTITUIR O REFERIDO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS AMINISTRATIVOS – AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o Apelante não trouxe provas satisfatórias a desconstituir o auto de infração impugnado, deve este prevalecer, haja vista que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade. 2. O fato
do
Apelante possuir licença de operação válida não significa dizer que
o mesmo
possui salvo conduto e está isenta de qualquer responsabilização, posto que a concessão da referida licença apenas demonstra a obrigação de cumprir as exigências e obrigações mínimas ali estabelecidas. 3. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1000289-39.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LIMINAR — INTERDIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO ECONÔMICA E DETERMINAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO — DEFERIMENTO — REFORMA — IMPOSSIBILIDADE — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA FORA DA ÁREA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL — COMPROVAÇÃO POR AUTO DE INFRAÇÃO — CONDUTA TIPIFICADA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA — OBRIGAÇÃO OBJETIVA DE EFETUAR REPARAÇÃO — CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) — NÃO CONSTITUIÇÃO EM SALVO-CONDUTO PARA EXIMIR A PARTE DE REPARAR O DANO. Correta a decisão proferida em ação civil pública que, em sede de liminar, determinou a interdição de área degradada ambientalmente, a proibição de sua utilização econômica e a recomposição do dano perpetrado. O desmatamento de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização ambiental, além de estar comprovado por auto de infração, é conduta tipificada como infração administrativa (artigo 52 do Decreto nº 6.514/2008). No mais, a obrigação da reparar o dano é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0074281-90.2013.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2014,
Publicado
no DJE 04/04/2014)

Destaco também que, embora tenham os Apelantes apresentado o CAR MT nº 2823/2017 regularizado no Id. 161901654, duvidosa é a alegação de cumprimento voluntário da obrigação de reparar o dano ambiental, haja vista que os CAR MT nº
MT108576/2017, MT110614/2017, MT110923/2017, MT110927/2017, MT110950/2017, MT110951/2017, MT111185/2017 e MT110924/2017, referentes aos imóveis que compõem a Fazenda Alvorada, e respectivas Autorizações Provisórias de Funcionamento, foram cancelados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, conforme se infere no OFÍCIO Nº 1681/2020/GAB/SEMA-MT anexado no Id. 126092370.

Quanto à alegação de que o processo administrativo ambiental que apura a conduta dos Apelantes não foi finalizado pela SEMA, não havendo como falar em certeza da materialidade e autoria da infração ambiental, saliento tal fato, por si só, não é causa suspensiva para a propositura de ação civil, haja vista que a responsabilidade civil é independente das responsabilidades penal e administrativa, nos termos do art. 935 do Código Civil.

Ademais, o término do processo administrativo não é
conditio
sine

qua
non
para que o ingresso de ação de natureza civil.

Tanto é verdade que a interposição de recurso administrativo (como ocorreu no caso em apreço) será recebido apenas e tão somente no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o art. 128, do Decreto Federal nº 6.514/2008,
in
verbis
:

Art.128.O recurso interposto na forma prevista no art. 127 não terá efeito suspensivo.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DO PROCESSO – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO E QUEIMADA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA/MT – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPROVIMENTO. Não há falar em ilegitimidade passiva, se há provas apontando a ocorrência de dano ambiental na propriedade rural pertencente ao recorrente.
A pendência de prolação de decisão administrativa, referente ao auto de infração ambiental, não obsta a propositura de ação civil pública que visa à proteção ao meio ambiente, ante a independência existente entre as instâncias administrativa e judicial.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Comprovada a ocorrência de desmatamento e queimada, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a
sentença que determinou a recuperação da área degradada. (TJ/MT - 1000301-67.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Há duas questões centrais a serem decididas nos apelos interpostos por ambas as partes, quais sejam:

A) Houve ou não dano ambiental por desmate ilegal;

B) Houve dano moral coletivo e, sendo este positivo, é necessária ou não a majoração do
quantum
fixado pelo juízo
a quo
.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu Promotor de Justiça que a esta subscreve, requer:

1) A citação dos requeridos para, querendo, contestarem a presente ação;

2) Seja determinada a inversão do ônus da prova;

3) Sejam os réus condenados a promoverem a efetiva reparação do dano material causado, mediante a adesão ao
Programa de Regularização Ambiental – PRA, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA;

4) Sejam os réus condenados, a título de compensação pelo dano moral difuso, ao pagamento de indenização no importe de R$ 1.779.640,00 (
hum
milhão setecentos e setenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais), destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Sinop – FAMUS e calculados de acordo com o seguinte critério:

ÁREA DESMATADA (HA)

NATUREZA DA ÁREA

VALOR R$/HA

INDENIZAÇÃO

996,53 há

Sem autorização

1.000,00

996.530,00

378,08

Área de reserva legal

2.000,00

756.160,00

5,39

Área de preservação permanente

5.000,00

26.950,00

5) Sejam os réus condenados ao pagamento de honorários e custas processuais.

6) Seja requisitado ao Cartório de Registros de Imóveis de Sinop, a averbação nas matrículas nº 54.039, 54.262 e 54.721, o ato de propositura desta ação civil pública ambiental, para conhecimento de terceiros.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Para fins processuais, dá-se à causa o valor de R$ 1.779.640,00 (
hum
milhão setecentos e setenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais).

Em cumprimento ao disposto no inciso VII, do art. 319 do CPC vigente, manifesta-se o interesse na realização de audiência de conciliação.

A sentença foi proferida no dia 11/08/2021 e possui a seguinte parte dispositiva, após o acolhimento parcial do Recurso de Embargos de Declaração:

Diante do exposto, mantenho a decisão de id. n.º 22186196 e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de:

1)
CONDENAR
os requeridos à reparação do dano ambiental causado, mediante a adesão ao PRA – Programa de Regularização Ambiental, perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

2)
CONDENAR
os requeridos a pagarem indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (05/02/2013), de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser
recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, pagas as custas, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A pretensão recursal dos Requeridos está assim deduzida:

Firme no exposto, com fundamento no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, requer o recebimento do presente recurso de apelação, bem como o seu total provimento, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA, para, PRELIMINARMENTE: i) reconhecer as causas de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, (artigos 1º e 7º, do CPC; artigo 68, §1º, do NCF), em razão do julgamento antecipado do mérito SEM direito à produção de prova pericial e testemunhal expressamente postulada, mas não apreciada, o que, aliás, culminou na prolação de decisão surpresa (artigo 10, do CPC), haja vista o julgamento de procedência da ACP antes de permitir a produção de prova pericial e testemunhal postulada pelos réus/apelantes;
ii
) reconhecer a falta de interesse de agir do MPE para o ajuizamento e prosseguimento com a demanda, ante a expressa adesão ao PRA, no âmbito do
CAR, junto a SEMA-MT, sem prejuízo da ausência de julgamento do processo administrativo que ampara a demanda, pelo órgão ambiental estadual.

Em sede de mérito, caso ultrapassadas as preliminares de nulidade da sentença, REQUER O PROVIMENTO do recurso, para reconhecer a inexistência do dever em reparar/recompor por parte dos réus/apelantes, em razão da inexistência de dano ambiental, posto que inexistiu desmate de vegetação nativa no ano de 2013, tratando-se o perímetro de área consolidada, ou seja, convertida ao uso alternativo do solo antes de 22.07.2008; outrossim, seja reconhecida a impossibilidade de condenação ao pagamento de danos morais coletivos pela falta de comprovação da existência e da extensão desse danos pelo autor da ação civil pública, ora apelado.

Eventualmente, seja DADO PROVIMENTO à apelação para reduzir os valores a título de indenização, em atenção aos argumentos elencados; assim como para, caso seja mantida a condenação em reparação dos
dano
ambientais, que ela seja feita pelos atuais proprietários na forma a ser definida pelo órgão ambiental competente pelo licenciamento ambiental no Estado (SEMA-MT), ou seja, no âmbito do PRA, conforme regulamentado pelo artigo 59, do NCF (Lei Complementar Federal nº 140/2011), na forma da jurisprudência deste Tribunal – TJ/MT. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 74808/2011 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CLÁUDIA.

Nestes termos, pede deferimento.

A pretensão recursal do Ministério Público está assim deduzida:

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nestes autos, de modo a proceder com:

1) A majoração do valor fixado a título de indenização pelo dano moral difuso, de modo a igualar-se ao quantum indicado na petição inicial (R$1.779.640,00);

2) A destinação da indenização ao Fundo Ambiental do Município de Sinop – FAMUS.

3) A imposição do dever de reparar o dano material mediante a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.

Analiso em primeiro lugar, o Recurso de Apelação interposto pelos Requeridos, por sê-lo o mais abrangente.

- RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS

Argumentam os Apelantes ausência de comprovação de dano ambiental, que compete ao autor o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação de prática de ilícito ambiental pelos Apelantes, a existência de dano a ser reparado e sua extensão.

Narram que a única prova trazida pelo Ministério Público foi algumas imagens de satélite produzidas de forma unilateral.

Conforme já destacado quando da análise da preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de dilação probatória, além das imagens de satélite, há várias outras provas produzidas nos autos que demonstram, de forma cabal e satisfatória, a ocorrência de desmate de 1.380,00 ha (um mil trezentos e oitenta hectares) sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes,
sendo
portanto, ilegal.

Dentre as várias provas a demonstrar o ilícito ambiental, bem como a sua extensão, tem-se o Auto de Inspeção nº 168251, Auto de Infração nº 131179 e o RELATÓRIO TÉCNICO Nº30 DUD/SEMA/SINOP/13, todos acostados no Id. 126092254.

Importante destacar que os fiscais ambientais estiveram de forma presencial no referido local, conforme se infere no item 6 (Constatações) do referido relatório,
in
verbis
:

6- CONSTATAÇÕES:

Em operação de fiscalização ambiental de rotina, estivemos em uma área rural no município de Sinop, com acesso pela estrada MT 220.

Encontramos uma exploração com corte raso (desmate) nas coordenadas geográficas:

Perímetro 1: Área de 670,00 ha.

1)
11032'45,8" - 55°41 '57,9";
2)
11°34'09,9" - 55°42'43,3";
3)
11°33'36,2" - 55°43'47,4";
4)
11°33'05,9" - 55°43'37,2";
5)
11°33'14,9" - 55°43'07,0";
6)
11°33'06,2" - 55°43'00,1";
7)
11°33'11,0" - 55°42'46,2";
8)
11°33'04,6" - 55°42'36,4";
9)
11°32'35,6" - 55°42'20,6".

Perímetro 2: Área de 710,00 ha.

1)
11032'53,7" - 55°45'11,1";
2)
11°31'04,0" - 55°45'04,3";
3)
11°31'01,0" -.55°44'43,7";
4)
11°30'44,1" _ 55°44'34,9";
5)
11°30'49,3" - 55°44'19,0";
6)
11°30'39,5" - 55°44'16,2";
7)
11°30'43,3" - 55°44'06,0";
8)
11°31'34,3" - 55°44'13,7";
9)
11°32'01,8" - 55°44'08,5";
10)
11°32'06,0" - 55°44'11 ,3";
11)
11°32'13,1" - 55°44'11,6";
12)
11°33'00,5" - 55°44'12,8";
13)
11°33'16,8" - 55°44'24,8".

O desmate atinge uma área total de 1.380,00
ha
(mil e trezentos e oitenta hectares).

Não foi apresentada a autorização para esta atividade emitida pelo órgão ambiental competente.

Os demais detalhes da propriedade serão levantados por ocasião do protocolo do CAR e da LAU (imagem digital, tamanho da
propriedade, etc.
) e se for o caso novas medidas administrativas serão tomadas. (NEGRITEI)

Logo, não há qualquer dúvida acerca do dano ambiental ocorrido na área acima mencionada, bem como a sua extensão.

Argumentam os Apelantes inexistência de infração ambiental praticada no ano de 2013, posto que o perímetro foi convertido ao uso alternativo do solo antes de 22/07/2008, ou seja, trata-se de área consolidada.

Como forma de comprovar tal assertiva, os Apelantes anexam os autos cópia integral de Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1016344-79.2021.811.0015 proposta por Márcio José Dias Lopes em desfavor do Estado de Mato Grosso, a qual tramitou perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop e anexado no Id. 161883197.

Ao analisar a referida Ação de Produção Antecipada de Provas com a Ação Civil Pública Ambiental que originou o presente Recurso de
Apelação, constata-se que àquela não tem o condão de comprovar que área objeto desta lide é consolidada, pelos seguintes motivos.

A Ação de Produção Antecipada de Provas refere-se ao imóvel matriculado sob o nº
54.039
, no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Sinop.

Importante consignar que a referida matrícula foi desmembrada nas seguintes matrículas: 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60.942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, conforme se infere no
Oficio
nº 620/219-fs, expedido pelo Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Sinop e anexado no Id. 126092354.

Já a Ação Civil Pública que originou o presente apelo tem como objeto, os imóveis matriculados sob os
nºs

54.039, 54.262 e 54.721
no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Sinop, conforme se pode na exordial no Id. 126092253.

Importante ainda destacar que a matrícula nº 54.721 foi desmembrada nas matrículas nº 61.613 e 61.614, conforme se infere no
Oficio
nº 620/219-fs, expedido pelo Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Sinop e anexado no Id. 126092354.

Como se pode observar, trata-se de ações que envolvem áreas distintas, sendo que a Ação Civil Pública abarca uma área muito maior que àquela objeto da Ação de Produção Antecipada de Provas.

Nesse contexto, não há como afirmar com absoluta certeza que a área consolidada na Ação de Produção de Provas corresponde à mesma área objeto da Ação Civil Pública.

Os Apelantes afirmam que o perímetro foi convertido ao uso alternativo do solo antes de 22/07/2008.

Esse argumento também merece uma maior atenção.

A Ação Civil Pública que originou o presente Recurso de Apelação refere-se ao imóvel denominado FAZENDA ALVORADA.

Já as notas fiscais anexadas ao longo da Ação de Produção Antecipada de Provas (Id. 161901651) como forma de demonstrar o uso alternativo do solo, na sua imensa maioria, referem-se à FAZENDA TERRA NOVA, conforme se pode observar na tabela a seguir apresentada.

Notas Fiscais nº.

Atividades

Local

796629

Comércio de gado bovino

Fazenda Terra Nova

796635

Comércio de gado bovino

Fazenda Terra Nova

004984

Comércio de gado bovino

Fazenda Terra Nova

004987

Comércio de gado bovino

Fazenda Terra Nova

005304

Comércio de gado bovino

Fazenda Terra Nova

0000002098

Arroz em casca

Fazenda Terra Nova

201251

Arroz em casca

Fazenda Terra Nova

201254

Arroz em casca

Fazenda Terra Nova

201259

Arroz em casca

Fazenda Terra Nova

0000002338

Arroz em casca

Fazenda Terra Nova

201273

Arroz em casca

Fazenda Terra Nova

1020686

Bezerros e garrotes

Fazenda Terra Nova

1095161

Bezerros e garrotes

Fazenda Terra Nova

018343

Bezerros e garrotes

Fazenda Terra Nova

000278

Machos nelore

Fazenda Terra Nova

000273

Machos nelore

Fazenda Terra Nova

000308

Machos nelore

Fazenda Terra Nova

000310

Machos nelore

Fazenda Terra Nova

000311

Machos nelore

Fazenda Terra Nova

A Nota Fiscal nº 000003 acostada no Id. 16190651, a qual menciona a venda machos nelore, refere-se à FAZENDA SANTA TEREZINHA.

Os Extratos de Movimentação Processada – CAGED e a Relação Completa de Movimentação, ambos os documentos expedidos pelo Ministério de Trabalho e Emprego, referentes aos meses de junho/05, julho/05, setembro/05 e novembro/05 dizem respeito, também, à Fazenda Terra Nova, conforme se pode observar no Id. 161901651.

Diante desse amplo conjunto probatório acima mencionado, não há que se falar em área consolidada da Fazenda Alvorada, posto tratar-se de área completamente diversa.

Argumentam os Apelantes que o dano moral coletivo não ocorreu, visto que não havendo vegetação nativa no ano de 2013, não há falar em desmate e, consequentemente, em dano ambiental indenizável.

Alegam que o juiz arbitrou dano moral por suposta existência de infração ambiental e sem esclarecer qual seria o impacto.

Afirmam ainda ausência dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: dano e nexo causal.

Quanto aos argumentos acima apresentados, faço a seguinte ponderação.

Não se nega que o meio ambiente deve ser preservado ao máximo, posto que tratar-se de bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida da coletividade.

Não é à toa que todos, (leia-se: Administração Pública e coletividade) devem
protege-lo
para as atuais e futuras gerações, conforme determina o art. 225,
“caput”
, da Carta Magna.

Nesse norte, possível é a ocorrência de dano moral coletivo e difuso, haja vista tratar-se de direito cuja natureza é metaindividual.

Advém também deste contexto, a legitimidade do Ministério Pública para ajuizar as ações competentes.

Para que o dano moral coletivo seja devido, necessário que o ato praticado (evento danoso) atinja também a esfera coletiva.

O dano moral transindividual conhecido como “dano moral coletivo”, caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando, em razão disso, um dever de reparação.

Para a caracterização do dano moral coletivo, em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVER DE REPARAR OS DANOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) XXI - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (
arts
. 1º da Lei n. 7.347/1985; 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil). (...) XXIII - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. (...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020,
DJe
de 11/5/2020.)

A jurisprudência pátria consigna ainda que para efeitos de dano moral ambiental coletivo, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que restou demonstrado nos autos.

No caso em apreço, a situação fática descrita na exordial é comprovada por meio do Auto de Inspeção nº 168251, Auto de Infração nº 131179 e o RELATÓRIO TÉCNICO Nº30 DUD/SEMA/SINOP/13, todos acostados no Id. 126092254, permitem concluir pelo acolhimento da pretensão de condenação à indenização por dano moral coletivo, pois houve desmate irregular sem autorização dos órgãos ambientais competente.

Além do desmate irregular, importante destacar que o referido dano foi praticado em uma extensa área (cerca de 1.380,00 ha), conforme se infere no mesmo Auto de Infração acima mencionado.

Para se ter uma ideia da extensão do dano, cada hectare equivale, aproximadamente, a 1 (um) campo de futebol em tamanhos oficiais da FIFA (120m x 90m), o que permite concluir que o dano causado pelos Apelantes atingiu, aproximadamente, 1.380 (mil trezentos e oitenta) campos de futebol.

Logo, não há como negar que o dano transcendeu para a esfera da coletividade, devendo, portanto, ser reconhecido o dano moral coletivo.

Em situação bastante semelhante ao presente feito, trago à colação os recentes julgados emanados deste Sodalício,
in
verbis
:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – PROVIDO PARCIAL. A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total da área degradada. Não demonstrada tal situação, não há falar em indenização.
Comprovada a realização de desmatamento em área de reserva legal, deve o causador do dano ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade
. (TJ/MT - N.U 0003962-51.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 31/07/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023) (NEGRITEI)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MATERIAL – ÁREA TOTALMENTE RECUPERADA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTE E RESIDUAL - DANO MORAL COLETIVO – EXISTÊNCIA – DANO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERÂNCIA E ESFERA INDIVIDUAL DO AGENTE – VALOR FIXADO, EM SEDE RECURSAL, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)4.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que restou demonstrado no presente caso.
(...) 13. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo
Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos. 14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público. (TJ/MT - N.U 0008000-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, o desprovimento do apelo dos Requeridos é
medida
impositiva.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pretende a majoração do
quantum
fixado à título de dano moral coletivo, argumentando, em síntese, que o importe foi estabelecido de forma aleatória e sem correspondência com o valor auferido pelos autores do dano ambiental.

Afirma que o proveito econômico dos Apelados ultrapassa R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), considerando 3 (três) safras de soja e milho na área.

Assim, deve o dano moral coletivo ser estabelecido no importe de R$ 1.779.640,00 (um milhão setecentos e setenta e nove mil seiscentos e quarenta reais), conforme pleiteado na exordial, devendo ser depositado no Fundo Ambiental do Município de Sinop, ante à existência de lei local, pois o imóvel encontra-se na zona rural deste Município, bem como existência de lei local (Lei Municipal nº 1308/2010).

Consigno inicialmente que desnecessário é tecer considerações acerca da configuração do dano moral ambiental coletivo, haja vista que tal matéria restou analisada quando do julgamento do apelo dos Requeridos.

Soma-se a isto o fato
do
apelo ministerial questionar apenas e tão somente o
quantum
fixado e a destinação de tal valor.

Nesse contexto, uma vez configurado o dano moral coletivo, resta estabelecer o
quantum
indenizatório.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das
partes, etc...
de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATIVIDADE GARIMPEIRA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANTIDO – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E RESPECTIVA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – APELO DESPROVIDO. O desmatamento realizado sem a devida autorização do órgão ambiental competente configura infração
ambiental, conforme estabelecido pelo artigo 225, §3º, da Constituição Federal, e tal ato sujeita o infrator às responsabilidades administrativa, civil e penal, determinadas de forma independente pelas esferas administrativa e judicial. Demonstrado o nexo causal entre o desmatamento praticado pela parte apelante e o dano ambiental resultante, torna-se cabível a imposição de indenização pecuniária. Isso se dá em razão da insuficiência da restauração in natura para reverter ou recompor integralmente os múltiplos aspectos da degradação causada. Dada a complexidade do dano ambiental, é imperativa a agilidade processual, o que justifica a aplicação do protocolo do PRAD e a definição de um prazo para sua execução. (TJ/MT - N.U 0001146-08.2018.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MORAL COLETIVO – DANO OCORRIDO EM EXTENSA ÁREA E QUE ATINGE E ESFERA DA COLETIVIDADE
- CONFIGURAÇÃO
– FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Para a caracterização do dano moral coletivo, em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. 2. Devido à extensão do dano, não há como negar que o dano transcendeu para a esfera da coletividade, devendo, portanto, ser reconhecido o dano moral coletivo. 3. Uma vez configurado o dano moral coletivo, resta estabelecer o quantum indenizatório, que deverá ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso de Apelação Provido. (TJ/MT - N.U 0009225-94.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Analisando os critérios acima, entendo justa, razoável e proporcional, a fixação em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que
deverá ser corrigido monetariamente a partir do trânsito em julgado da ação.

No que tange ao argumento que o valor fixado à título de dano moral coletivo ambiental
deve ser depositado no Fundo Ambiental do Município de Sinop, ante à existência de lei local, pois o imóvel encontra-se na zona rural deste Município, bem como existência de lei local (Lei Municipal nº 1.163/2009), faço a seguinte ponderação.

O Município de Sinop criou o Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS), por meio da Lei Municipal nº 1.163/09.

Ao ler a referida lei, verifica-se que os recursos direcionados ao referido Fundo Municipal, tem como destinação o desenvolvimento de atividades relacionadas à melhoria, proteção, recuperação, fiscalização
ambiental, etc.
, conforme se infere no art. 4º da Lei Municipal nº 1.163/09, que assim está redigido:

Art. 4º Os recursos do FAMUS destinam-se ao atendimento das despesas com atividades de conservação, recuperação, proteção, melhoria, pesquisa, controle e fiscalização ambientais, inclusive para capacitar e equipar o órgão incumbido de sua execução.

Desta forma, considerando que o dano ambiental ocorrido na zona rural pertencente ao Município de Sinop, aliado ao fato de haver uma legislação local específica, coerente é o direcionamento
do valor da indenização ao referido fundo ambiental, como forma de prestigiar a localidade em que foi praticado o dano ambiental.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICO SEM AUTORIZAÇÃO DE USO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO E DESTINAÇÃO FINAL INADEQUADA DE SUAS EMBALAGENS – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSO AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL À PLANTAÇÃO VIZINHA DA EMBRAPA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – DIRECIONAMENTO DA INDENIZACAO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (FAMUS), CONFORME REQUERIDO NA INICIAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS 1. (...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009,
DJe
26/02/2010. (...). (STJ –
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015,
DJe
14/9/2015). 2. Não restou demonstrado nexo de causalidade que permita imputar ao Requerido o dever de reparar os danos materiais supostamente causados na plantação da EMBRAPA, especialmente por não haver provas de que, se existentes, tenha concorrido para
os mesmos
. 3. Deve ser mantido o quantum indenizatório quando se observa o binômio razoabilidade e proporcionalidade, sem desvalia ao patrimônio moral do ofendido e sancionando pedagogicamente o ofensor. 4. Por critério de absoluta simetria, no âmbito da ação civil pública, não cabe a condenação da parte vencida em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, salvo se comprovada má-fé. 5.
O direcionamento do valor da indenização ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS) é medida que se impõe, a fim de prestigiar a localidade em que foi praticado o dano ambiental.
(TJ/MT - N.U 0009721-94.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020,
Publicado
no DJE 30/06/2020) (NEGRITEI)

Por fim, quanto ao pedido de
adesão dos Requeridos ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), sob a fiscalização e
acompanhamento da SEMA, falta ao Apelante interesse processual, pois o juízo
a quo
, após a oposição de Recurso de Embargos de Declaratórios, condenou os Requeridos nos termos pretendidos pelo Apelante, conforme se infere no item 1 da parte dispositiva da sentença recorrida, que assim está redigida,
in
verbis
:

Diante do exposto, mantenho a decisão de id. n.º 22186196 e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de:

1)
CONDENAR
os requeridos à reparação do dano ambiental causado, mediante a adesão ao PRA – Programa de Regularização Ambiental, perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

2)
CONDENAR
os requeridos a pagarem indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (05/02/2013), de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, pagas as custas, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (NEGRITEI)

Logo, o recurso interposto pelo órgão ministerial comporta o seu parcial provimento.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação e:

A)
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelos Requeridos;

B)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Ministério Público para majorar o valor do dano moral coletivo para o importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que
deverá ser corrigido monetariamente a partir do trânsito em julgado da ação, devendo tal valor
ser depositado no Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS)
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia

Câmara:

Como relatado,
tratam-se
de apelações interpostas por MARCIO

JOSÉ

DIAS

LOPES

e

OUTROS

e

pelo

MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO GROSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de

Sinop que julgou procedentes os pedidos constantes na Ação Civil Pública n. 1009112-

55.2017.811.0015.

Para tanto, extrai-se que a 3ª Promotoria de Justiça Cível de

Sinop/MT

do

Ministério

Público

do

Estado

de

Mato

Grosso

promoveu

ação

civil

pública

em

face

de

Marcio

José

Dias

Lopes,

Rodrigo

Doerner
,

Sirlana

de

Souza

Doerner
,
Nadia
Regina
Doerner
Lopes e Nara Jane
Doerner
, ao fundamento de que, em

05/02/2013,

a

Secretaria

de

Estado

do

Meio

Ambiente

-

SEMA

constatou

o

desmatamento de 1.380 (mil trezentos e oitenta) hectares de vegetação nativa, objeto de

especial preservação, sem autorização expedida pela autoridade ambiental, dentro da

área

denominada

“
Fazenda Alvorada
”,
pertencente

aos

requeridos.

Postulou

em

sua

exordial,

outrossim,

a

condenação

dos

requeridos a promoverem a efetiva reparação do dano material causado, mediante a

adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no âmbito da Secretaria de

Estado

de

Meio

Ambiente

–

SEMA;

bem

como

à

reparação

pelo

dano

moral

difuso,

no

importe de R$ 1.779.640,00 (um milhão e setecentos e setenta e nove mil seiscentos e

quarenta reais) –

ID. 126092252.

Em sede de contestação, os requeridos noticiaram inicialmente

que o imóvel sobre o qual recai o auto de infração da SEMA-MT

não corresponde a

uma

única

área

rural,

mas

sim

vários

lotes,

todos

devidamente

identificados

e

devidamente cadastrados perante o órgão ambiental competente, e que as 4 (quatro)

coordenadas existentes no auto de inspeção vinculado ao auto de infração, atesta um

total de área divergente naquela descrita no referido ato administrativo restritivo, uma

vez que não se trata de 1.380 (mil e trezentos e oitenta) hectares, mas sim 1.116,27 (mil

e

cento e
dezesseis
e

vinte

e

sete)

hectares.

Informaram que as partes Rodrigo
Doerner
e
Sirlana
de Souza

Doerner
são ilegítimas a figurar no polo passivo

da presente

ação, na medida em que

não possuem área rural atingida pelas coordenadas do auto de infração, e que os demais

imóveis que integram o perímetro de área descrita no auto de infração, se encontravam

em

escorreita

legalidade.

Arguiram preliminarmente a falta de interesse de agir uma vez

que os imóveis já estavam cadastrados na SEMA-MT, e no mérito, ausência de provas

do dano ambiental a ser reparado, da forma pretendida pelo
Parquet
1
, inexistência de

danos morais coletivos, impossibilidade de inversão do ônus da prova, e desnecessidade

de

averbação da

ação

às

margens das matrículas dos

imóveis.

Delineados

assim

os

fatos,

os

requeridos

pugnaram

pela

improcedência dos pleitos autorais, postulando a produção de provas por todos
os meios

em

direito

admitidos,

em

especial

a

juntada

de

documentos

novos

e

perícia,

sem

exclusão de qualquer outro que se faça necessário à comprovação dos fatos alegados

(ID.

126092294).

Em

sede

de

impugnação,

o

Ministério

Público,

além

de

combater as alegações de defesa, requereu o julgamento antecipado do mérito com a

procedência

de

todos

os

pedidos

formulados na

petição inicial

(ID.

126092324).

Intimados pelo Juízo, a especificarem as provas que pretendiam

produzir (ID. 126092339), o Ministério Público requereu o julgamento antecipado do

mérito nos termos do artigo 355,

I, da

Lei 13.105/2015 do Código de Processo Civil

(ID.

126092342).

Às suas vezes, os requeridos pleitearam a realização de prova

pericial e produção de prova testemunhal, bem como a juntada de documentos novos

(ID.

126092341), reiterando

o pedido por

meio da

petição de

ID.

126092361.

Em primeira instância, a ação restou julgada procedente, tendo a

magistrada,

prolatora

da

sentença, tecido o

seguinte

dispositivo:

“Diante

do

exposto,

mantenho

a

decisão

de ID.

22186196

e

JULGO

PROCEDENTES

os

pedidos

iniciais

para

o

fim

de:

1)
CONDENAR
os requeridos à reparação do dano ambiental

causado, com o reflorestamento da área desmatada, mediante

vistoria, fiscalização, acompanhamento e orientação do IBAMA,

após a aprovação do PRAD - Plano de Recuperação de Área

Degradada, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa

diária

de

R$5.000,00

(cinco

mil

reais).

2)
CONDENAR
os

requeridos a pagarem indenização ao Estado/sociedade, a título

de

dano

moral

difuso

ao

meio

ambiente

(dano

extrapatrimonial), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),

corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a

partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros

moratórios,

a

partir

da

data

da

autuação

(05/02/2013),

de

acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido

valor

ser

recolhido

ao

Fundo

de

Reconstituição

de

Bens

Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais”.

(ID.

126092395).

Os

requeridos

Marcio

José

Dias

Lopes

e

outros

opuseram

embargos

de

declaração

com

efeitos

infringentes

em

face

da

sentença

(ID.

126092397),
que

após

contrarrazões

do

autor

(ID.

126092402)

foram

acolhidos

em

parte

pelo

juízo,

restando

alterado o seguinte excerto do ato

sentencial
:

(...)

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração

para

retificar

a

parte

dispositiva

da

sentença,

nos

seguintes

termos:

1) CONDENAR

os

requeridos

à

reparação

do

dano

ambiental causado, mediante a adesão ao PRA - Programa de

Regularização

Ambiental,

perante a

Secretaria

de Estado

de

Meio

Ambiente

–

SEMA,

no

prazo

de

90

(noventa)

dias,

sob

pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). No mais,

permanece

a sentença, como

lançada.

(ID. 126092404).

Irresignadas
,

as

partes

interpuseram

recursos

de

apelação,

ora

em

julgamento.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
indica que o

juízo
a quo
2

“
cometeu dois erros na sentença prolatada nos presentes autos. Primeiro

por fixar a reparação do dano material mediante o reflorestamento da área desmatada,

com

a

vistoria,

fiscalização,

acompanhamento

e

orientação

do

IBAMA,

após

a

aprovação

do

PRAD

–

Plano

de

Recuperação

de

Área

Degradada.

Segundo

em

razão

de

fixar

o

valor

indenizatório

em

quantum

aquém

do

necessário

para

a

efetiva

reparação

dos

danos

causados

à

coletividade,

e fixou

obrigação

de fazer

que

não

condiz com a atual sistemática dos procedimentos de reparação do dano ambiental de

ordem

material
”.

Por conseguinte, requereu o conhecimento e o provimento do

recurso, a fim de que seja reformada a sentença prolatada em primeiro grau, de modo a

proceder

com:

A majoração do valor fixado a título de indenização pelo dano moral difuso, de modo

a igualar-se ao quantum indicado na petição inicial (R$1.779.640,00 – um milhão e

setecentos

e setenta

e

nove

mil e seiscentos

e quarenta reais).

A

destinação

da

indenização

ao

Fundo

Ambiental

do

Município

de

Sinop

–

FAMUS

e a imposição do dever de reparar o dano material mediante a adesão ao Programa de

Regularização

Ambiental

–

PRA,

no

âmbito

da

Secretaria

de

Estado

de

Meio

Ambiente

–

SEMA.

A imposição do dever de reparar o dano material mediante a adesão ao Programa de

Regularização

Ambiental

–

PRA,

no

âmbito

da

Secretaria

de

Estado

de

Meio

Ambiente

–

SEMA

(ID.

126092401).

O

recurso

apresentado

pelos

requeridos

Marcio

José

Dias

Lopes e outros
aponta, em suma, a ofensa aos artigos 1° e 7° do Código de Processo

Civil,

em

decorrência

de

violação

ao

devido

processo

legal,

contraditório

e

ampla

defesa,

considerando

que

apesar

do

juízo

de

primeiro

grau

ter

os

intimado

para

especificar

as

provas

que

pretendiam

produzir,

bem

como

havendo

requerimento

expresso sobre a necessidade de produção de prova pericial e testemunhal, a fim de

demonstrar

a

consolidação

do

perímetro

em

debate

nos

autos,

o

juízo

optou

pelo

julgamento

antecipado do mérito.

Argumentam que não há

interesse processual do MPE/MT para

o ajuizamento da ação, visto que o imóvel é cadastrado no CAR com a efetiva adesão ao

PRA, que não há comprovação de dano ambiental no imóvel, e estão ausentes os danos

morais

alegados na

inicial.

Conforme o exposto, pleitearam o conhecimento e o provimento

do

recurso,

a

fim de

que

seja reformada a

sentença

para, preliminarmente:

Reconhecer as causas de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ofensa ao

devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, (artigos 1º e 7º, do CPC; artigo

68, §1º, do NCF), em razão do julgamento antecipado do mérito sem direito à produção

de prova pericial e testemunhal expressamente postulada, mas não apreciada, o que,

aliás,

culminou

na

prolação

de

decisão

surpresa

(artigo

10,

do

CPC),

haja

vista

o

julgamento de procedência da ACP antes de permitir a produção de prova pericial e

testemunhal

postulada

pelos réus/apelantes.

Reconhecer a falta de interesse de agir do MPE para o ajuizamento e prosseguimento

com

a

demanda,

ante

a

expressa

adesão

ao

PRA,

no

âmbito

d
o
CAR,

junto

a

SEMA-MT, sem prejuízo da ausência de julgamento do processo administrativo que ampara a

demanda,

pelo órgão ambiental estadual.

Aportando os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato

Grosso, a eminente relatora, entendeu por bem negar provimento ao apelo interposto por

Marcio
José Dias

Lopes e outros

e

dar parcial

provimento ao

apelo do Ministério

Público para majorar o valor do dano moral coletivo para o importe de R$ 200.000,00

(duzentos mil reais), que deverá ser corrigido
monetariamente a partir do trânsito em

julgado da ação, devendo tal valor ser depositado no Fundo Ambiental do Município de

Sinop

(FAMUS).

Naquela

oportunidade,

para

melhor

exame

dos

recursos,

em

especial

acerca

da

preliminar

de

cerceamento

de

defesa

arguida

pelos

requeridos/apelantes,

formulei pedido de

vista.

Pois bem. Inicialmente, entendo que as questões preliminares

têm prioridade no julgamento da causa, conforme previsão do artigo 938 do CPC, de

modo

que

o

órgão

jurisdicional

deve

julgá-las

primeiramente,

não

conhecendo

das

questões

posteriores

se

a

solução

dada

às

questões

preliminares

forem

com

elas

incompatíveis,

salvo

se

puder

julgar

a

questão

posterior

no

mérito

de

maneira

favorável

a

quem aproveitaria

o

acolhimento da

questão preliminar (
art
. 488, CPC)
3
.

Assim,

passo

a

analisar

a

preliminar

apresentada

pelos

requeridos/apelantes
Marcio
José Dias Lopes e outros
, na qual arguiu-se a ofensa ao

devido

processo legal, contraditório e ampla

defesa.

Para tanto, destaco que, como aludido pela eminente relatora,

Desembargadora Maria
Erotides

Kneip

Baranjak
, no julgamento dos recursos, na sessão

do dia 07/08/2024, “o caso é bastante complexo”
4
, de modo que o simples fato de a

magistrada

de

primeiro

grau

ter

julgado

o

processo

antecipadamente,

com

decisão

contrária

os

requeridos,

na

qual

postularam

expressamente

a

produção

de

provas pericial
e testemunhal – em razão do despacho que intimou as partes para especificarem as

provas

(Id. 172870062),

de

pronto chamou a minha

atenção.

Ademais, extrai-se da leitura do voto relator acerca da produção

antecipada de provas juntadas pelos requeridos, que “essa produção antecipada, em
cuja

a

perícia

aconteceu,

foi

feita

na

Fazenda

Terra

Nova

e

a

Ação

Civil

Pública

diz

referência

à

Fazenda

Alvorada.

Então

são duas

coisas

completamente

diferentes”
5
.

Contudo,

manuseando

os

autos,

vislumbro

que

a

perícia

realizada naquela ocasião, afirma que a Fazenda Alvorada III era antes denominada

Sexto Quinhão e Terra Nova, de modo que não há total convicção de que estas áreas são

“completamente diferentes”. Pelo contrário, induz à compreensão de que há dúvidas, já

que a perícia produzida na antecipação de provas dá a entender que a área discutida na

ação

civil pública

encontra-se

sim

contida

naquele

documento.

Diante

disto,

o

meio

para

a

elucidação

destes

fatos

–

das

limitações do imóvel objeto da ação e seus desdobramentos – é claro, justamente com a

produção de prova pericial, que fora postulado pelos requeridos/apelantes e ignorada

pela

sentença.

De mais a mais, o voto da eminente relatora consigna quanto ao

CAR, que: “o CAR foi cancelado pela SEMA. Se houve expedição, também houve

cancelamento,

e isso aqui

está provado no processo”
6
.

Contudo, verifico que apesar de o CAR ter sido cancelado pelo

citado

Ofício

nº

1.681/2020/GAB/SEMA,

de

04

de

setembro

de

2020

(Id.

Id.

39301066),

os

requeridos

acostaram

aos

autos

o

CAR

ativo

da

Fazenda

Alvorada,

emitida em 17 de fevereiro de 2022 (Id. 161901655). Isto é, aportou-se CAR emitido

posteriormente

ao

cancelamento narrado.

À vista disto, remonto à convicção da necessidade de perícia

técnica, que deverá realizar o levantamento junto aos órgãos públicos a cronologia dos

documentos

emitidos, ativos e

cancelados,

elucidando os fatos

discutidos nos

autos.

Entretanto,

a

sentença

combatida

assim

dispôs

quanto

ao

pedido

de

produção de

provas dos requeridos:

“

(...)

É

O

RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente,

consigno

que

os

pedidos

de

prova

pericial

e

testemunhal

não

comportam

acolhimento,

haja

vista

que

a

documentação carreada aos autos é suficiente para comprovar

que o imóvel em questão não se trata de “área consolidada”,

pois

evidenciam

que,

em

22/07/2008

ele

possuía

área

muito

superior a quatro módulos fiscais (360
has
) e era coberto por

vegetação

nativa.

Neste aspecto, é cediço que o juiz é o destinatário das provas
e ,

quando os elementos trazidos aos autos forem suficientes para o

julgamento

da

causa,

é

dispensada

a

dilação

probatória.

A

propósito:

APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

–

DANO

AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR –

CERCEAMENTO

DE

DEFESA

–

FEITO

JULGADO

ANTECIPADAMENTE

POR

DESNECESSIDADE

DE

INSTRUÇÃO

PROBATÓRIA

–

PROVAS

DOS

AUTOS

–

SUFICIÊNCIA

–

AUTO

DE

INFRAÇÃO

AMBIENTAL

–

PRESUNÇÃO

DE

LEGALIDADE

–

RESPONSABILIDADE

OBJETIVA

–

OBRIGAÇÃO

PROPTER

REM

–

DANO

AMBIENTAL

CONFIGURADO

-

SENTENÇA

MANTIDA

-

APELO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não

importa

em

cerceamento

de

defesa

quando

a

produção

de

provas se revela desnecessária para o deslinde do feito. 2. A

tutela ambiental é de natureza fungível, portanto, a área objeto

da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do

que

a

referida

na

inicial

e,

uma

vez

assim

aferida

pelo

conjunto

probatório, não configura julgamento ultra ou extra petita. 3. A

responsabilidade

por

danos

ambientais

é

objetiva,

bastando,

para

a

sua

configuração,

a

demonstração

de

nexo

causal

entre

a

ação

ou

omissão

e

o

dano

ambiental

causado,

pouco

importando tenha ou não culpa o infrator. 4. O apelante não

comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA,

que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas

legais

cabíveis

para

coibir

danos

ao

meio

ambiente. 5.

As

provas

dos

autos

são

suficientes

para

reconhecer

a

responsabilidade do apelante pelo dano ambiental, decorrente

do

desmatamento

sem

autorização

legal,

fato

que

levou

ao

julgamento

antecipado

do

feito,

por

desnecessidade

de

instrução probatória. 6. A responsabilidade civil pela reparação

do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como

obrigação
propter
rem. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJ-

MT

00011963820178110095

MT,

Relator:

YALE

SABO

MENDES,

Data

de

Julgamento:

05/07/2021,

Primeira

Câmara

de

Direito Público

e

Coletivo,

Data de

Publicação:

21/07/2021)

(...)”

Portanto, pela simples leitura do trecho da sentença inerente à

produção de provas, constato a ausência de justificativa para afastar a produção de

provas

contra os

fatos

defendidos pelos

Requeridos, cuja

decisão

desfavorável

a

eles.

Outrossim,

pontuo

aparente

contradição,

se

o

voto

relator

consigna

a

ausência

de

correlação

entre

a

prova

pericial

antecipada

(juntada

pelos

requeridos em suas defesas) e a área da ação civil pública em comento, como pode a

juíza

de

primeiro

grau

entender

que

as

provas

carreadas

são

suficientes

para

o

julgamento

antecipado

da

lide,

sem

oportunizar

a

prova

pericial

postulada

pelos

requeridos?

Em

outras

palavras,

se

os

documentos

anexados

pelos

requeridos

(da

produção antecipada

de

provas)

não tem

relação com

a

lide,

como

julgador pode entender

que a defesa
deu-se
em sua plenitude, a fim de afastar o

seu

pedido de

produção

de

prova pericial sobre

a suposta área certa?

No caso em foco, a despeito da documentação apresentada pelo

MPE/MT, permanece controversa até mesmo a titularidade, antropização
7
, cisão em

módulos

da

área

rural

e

efetiva

metragem

total

das

áreas,

questões

absolutamente

relevantes e

imprescindíveis para

a

solução da

lide.

Deste modo, no sentir deste

julgador,

a partir dos contornos

fáticos fixados pela instância ordinária, resta, efetivamente, caracterizado que houve

nítido prejuízo suportado pela defesa dos requeridos/apelantes, em razão da ausência de

oportunidade de produção e apresentação de prova, consubstanciada especialmente na

realização

de

perícia

técnica.

Destarte, em que pese o Direito Processual Civil admita que o

magistrado promova o julgamento antecipado do mérito, não se pode ignorar os limites

semânticos

do

texto

legal.

Isto

porque

a

decisão

judicial

não

é

uma

“mera

racionalidade”

que

está à

disposição do intérprete.

Para melhor elucidação, o
art
. 355 do CPC dispõe que o juiz

julgará antecipadamente o mérito quando: I – não houver necessidade de produção de

outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art
. 344 e não houver

requerimento

de

prova, na

forma do

art
. 349.

É

cediço

que

provas

irrelevantes

podem

ser

indeferidas, mas

deve-se examinar, no caso concreto, se as provas requeridas pelas partes que compõe a

lide

eram de

modo insofismável

inúteis

à solução

da controvérsia.

Não se deve confundir o propósito da norma, e ignorar garantias

processuais sob o risco de subverter seu propósito e desenvolver,
como nas palavras do

jurista brasileiro
Lenio
Streck
, uma espécie de raciocínio circular que diz que “
porque o

juiz pode

indeferir, ele pode

indeferir
”
8
.

Na

petição

inicial,

o

autor

precisa

expor

os

fundamentos

de

fato

e de direito que embasam o seu pedido (causa de pedir), sendo necessário um suporte

fático

para

verificar

a

sua

veracidade.

Em suma, a controvérsia pode ser exclusivamente de direito, ou

também de fato. No primeiro caso, não há necessidade de provas

(exceto os casos

excepcionais
do
art
. 376, em que o juiz pode exigir a comprovação da vigência e do teor

do direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário). Mas se houver fatos

controvertidos, ele

dará às partes a

oportunidade

de

comprová-los.

Portanto, podemos dividir a prova em 02 (dois)
aspectos
:

a)

Aspecto
objetivo: Prova é o conjunto de meios utilizados para levar ao conhecimento do

julgador fatos relevantes para o julgamento da causa. É prova no sentido “procedimento

probatório;

b)

Aspecto
subjetivo
:

Prova

é

o

convencimento e a

convicção judicial.

Nesse

espeque,

apesar

de

a

Constituição

Federal

não

prever

expressamente o direito à prova, é certo que se trata de uma garantia constitucional. Isso

porque

o direito de

provar é

um dos corolários do princípio do contraditório.

O atual ordenamento jurídico reconhece que os princípios não

são simples recomendações, orientações; são normas que obrigam aqueles que a elas

estão

sujeitos.

A

sua

generalidade

quanto

aos

destinatários

e

ao

conteúdo

não

prejudica

a sua força coercitiva e assegura maior potencial de durabilidade na regulação da vida

em sociedade. Assim, princípios são mandamentos de otimização, normas que ordenam

a

melhor

aplicação

possível,

dentro

das

possibilidades

jurídicas

e

reais

existentes,

portanto, a sua incidência depende de ponderações a serem realizadas no momento de

sua aplicação. Existindo para o caso concreto mais de um princípio aplicável, esses não

se

excluem
9
.

O

mencionado

princípio

do

contraditório

pode

ser

definido

como aquele segundo o qual ninguém pode ser atingido por uma decisão judicial na sua

esfera de interesses, sem ter tido a ampla possibilidade de influir eficazmente na sua

formação

em igualdade

de

condições

com a parte contrária.

O contraditório é a expressão processual do princípio político da

participação democrática, que hoje rege as relações entre o Estado e os cidadãos na

Democracia contemporânea. Essa compreensão estendeu o contraditório para além dos

processos

judiciais,

englobando

também

aos

processos

administrativos,

o

que

está,

inclusive,

expresso na Constituição (
art
. 5
,
inc.

LV).

É

necessário

destacar

que

o

processo

judicial

se

desenvolve

através de uma marcha dialética, na qual, na medida em que as questões surjam, o juiz

deverá

colocá-las

em

debate

para

obter

o

pronunciamento

das

partes

sobre

elas

e,

depois, decidi-las. Esse é um princípio tradicional do processo judicial, que remonta à

Antiguidade

e

é

uma

consequência da

própria

imparcialidade

do juiz

10
.

Como

corolário

do

princípio

político

da

participação

democrática, o contraditório pressupõe a audiência bilateral das partes. Esse pressuposto

consiste na adequada e tempestiva notificação do ajuizamento da causa e de todos os

atos processuais nela praticados, através de comunicações preferencialmente reais, bem

como na ampla possibilidade de impugnar e contrariar os atos dos demais sujeitos, de

modo

que nenhuma

questão seja decidida

sem essa

prévia

ciência

dos

interessados.

O

contraditório

também

pressupõe

o

direito

das

partes

de

apresentar

alegações,

propor

e

produzir

provas,

participar

da

produção

das

provas

requeridas pelo adversário ou determinadas de ofício pelo juiz e

exigir a adoção de

todas as providências que possam ter utilidade na defesa dos seus interesses, de acordo

com as circunstâncias da causa e as imposições do direito
material, em igualdade de

condições

com os demais sujeitos principais do processo
11
.

Não

é

por

outra

razão

que

o

contraditório

eficaz

é

sempre

prévio,

anterior

a

qualquer

decisão,

devendo

a

sua

postergação

ser

excepcional

e

fundamentada

na

convicção

firme

da

existência

do

direito

do

requerente

e

na

cuidadosa
ponderação dos interesses em jogo e dos riscos da antecipação ou da postergação da

decisão
12
.

Ademais,

na

apreciação

das

causas,

não

devemos

olvidar do

princípio da ampla defesa, que também previsto no
art
. 5
, LV, e é inerente ao próprio

direito

de

ação, à

tutela do Estado.

Esse princípio deve assegurar às partes litigantes a garantia de

defesa, conferindo ao demandante o direito de alegar e provar o que alega, podendo se

valer

de

todos

os

meios

e

recursos

disponibilizados

para

a

busca

da

verdade

real,

proibindo-se,

taxativamente, qualquer

cerceamento de

defesa.

Diante

disto,

em

acurada

análise,

nessa

linha

de

raciocínio

revela-se,

evidente

o

cerceamento

de

defesa,

até

porque

os

requeridos/apelantes

pleitearam

expressamente

a

produção

das

provas

-

Id.

126092341,

reiterando

o

respectivo

pedido por meio da petição de

Id. 126092361.

Assim,

tratando-se

de

provas

perseverantemente

necessárias

para

a

comprovação

dos

fatos

defendidos

pelos

requeridos,

deve

ser

conferida

a

oportunidade plena para que possam demonstrar os fatos do seu interesse relacionados

ao

objeto

da

causa,

especialmente

considerando

as

graves

irreversíveis

consequências

da

eventual

condenação.

Como leciona o professor Marcelo Abelha Rodrigues, o bem

ambiental tutelado no
art
. 225 da CF/88 é o equilíbrio ecológico. Este bem, essencial à

sadia qualidade de vida, é o produto da combinação química, física e biológica de

diversos recursos ambientais que interagem entre si. Somemos a isso, ainda, o fato de

que é instável e ubíquo, e o que teremos é a certeza de que
o equilíbrio ecológico é um

bem

extremamente complexo

Por tudo isso, a verificação dos efeitos de um dano ambiental é

sempre tarefa hercúlea, extremamente complexa e dificultosa. Afinal, o bem ambiental

não

é

domado

por

limites

políticos

e

geográficos;

o

meio

ambiente

absorve

por

muito
tempo as degradações que lhe são impostas; o dano ambiental é sentido em local diverso

de

onde

foi originado.

Nesse cenário,

ganha

muita

importância, então, a

prova

pericial
13
.

Nesse sentido, uma perícia técnica possibilitaria, por exemplo, a

identificação real das áreas objeto do litígio com posterior definição acerca da sua

origem,

legitimidade

e

situação

geral

(propriedade,

questões

ambientais,

fundiárias,

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em

poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com

planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias

ou outros elementos

necessários ao

esclarecimento do objeto da perícia), considerando a documentação presente nos autos e

eventuais levantamentos registrais e complementares que se fizerem necessários (
art
.

473, § 3º, do CPC/2015).

A

exigência

do

contraditório,

como

leciona

o

jurista

Luiz

Guilherme
Marinoni
, “de um lado, encontra respaldo no interesse público de chegar-se a

uma solução bem amadurecida para o caso levado a juízo, não podendo ser identificada

de modo nenhum como uma providência erigida no interesse exclusivo das partes. Isso

porque o debate judicial amplia necessariamente o quadro de análise, constrange ao

cotejo de argumentos diversos, atenua o perigo de opiniões preconcebidas e favorece a

formação de uma decisão mais aberta e ponderada. Funciona, pois, como um evidente

instrumento

de

democratização

do

processo.

De

outro,

reforça

a

confiança

do

cidadão

no

Poder

Judiciário,

que

espera

legitimamente

que

a

decisão

judicial

leve

em

consideração

apenas

proposições

sobre

as

quais

pode

exercer

o

seu

direito

a

conformar

o juízo”
14
.

Nesse

sentido,

em

causas

de

Direito

Público,

o

Tribunal

de

Justiça

de

Mato Grosso
decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –MULTA AMBIENTAL
-
AUTUAÇÃO ORIUNDA DA DIVERGÊNCIA NA ESPÉCIE DE MADEIRA TRANSPORTADA E A
DOCUMENTAÇÃO FISCAL E AMBIENL APRESENTADA – SENTENÇA QUE RECONHECE O LÍCITO AMBIENTAL APENAS EM RELAÇÃO A MADEIRA TRANSPORTADAS SEM LICEN
ÇA
01) RECURSO DA AUTUADA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE MADEIRA IRREGULAR NA AUTUAÇÃO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA O FIM DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DA CARGA APREENDIDA E/OU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – REQUERIMENTO INDEFERIDO POR OCASIÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – 02) RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREJUDICADO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que deixou de produzir prova pericial, apesar de expressamente requerido, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(N.U 1037384-05.2022.8.11.
0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO

DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 29/07/2024).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU

PROVIMENTO

AO

RECURSO

DE

APELAÇÃO

–

AÇÃO

ANULATÓRIA

DE

ATO

ADMINISTRATIVO

–

MULTA

CONSUMERISTA

APLICADA

PELO

ÓRGÃO

MUNICIPAL

–

PRELIMINAR

DE CERCEAMENTO DE DEFESA –

ACOLHIMENTO

INTIMAÇÃO

DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NO MESMO DIA

DA

CONFECÇÃO

DO

LAUDO

PERICIAL

–

IMPOSSIBILIDADE

–

PLEITO

DE

REDESIGNAÇÃO

DE

NOVA

DATA

PARA

ACOMPANHAMENTO

EM

PRAZO

JUSTO

E

RAZOÁVEL

QUE

SEQUER

APRECIADO

PELO

JUÍZO

CONDUTOR

DO

FEITO

–

CERCEAMENTO

DE

DEFESA CONFIGURADO

–

PRINCÍPIO

DA

COOPERAÇÃO

PROCESSUAL

NÃO

OBSERVADO

–

DECISÃO

AGRAVADA

MANTIDA

–

RECURSO

NÃO PROVIDO.

Não há como admitir como justo e razoável que os litigantes

sejam intimados da realização da perícia, entretanto, no mesmo

dia

da

elaboração

do

laudo

pericial.

Evidente

o cerceamento de defesa quando,

o

juízo

a

quo,

sequer aprecia o pedido de intimação prévia em tempo maior,

hábil e necessário para o acompanhamento dos trabalhos, em

evidente

prejuízo

à

pessoa

jurídica

agravada
.

Segundo o Princípio da Cooperação Processual insculpido no

art. 6º do CPC: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de

mérito

justa

e
e
fetiva
”.

Decisão

agravada mantida. Recurso não provido.

(N.U

0000637-64.2011.8.11.0007,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

MARIO

ROBERTO

KONO

DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,

Julgado

em

23/07/2024,

Publicado
no

DJE 25/07/2024).

RECURSO

DE

APELAÇÃO

CÍVEL

C/C

REEXAME

NECESSÁRIO

–

AÇÃO

DE

COBRANÇA

–

ADICIONAL

DE

INSALUBRIDADE

–

JULGAMENTO

ANTECIPADO

DA

LIDE

–

NECESSIDADE

DE

PERÍCIA JUDICIAL

–

CERCEAMENTO DE DEFESA –

CONFIGURADO

–

PRELIMINAR

ACOLHIDA

–

SENTENÇA

CASSADA

–

RECURSO

PROVISDO

E

REEXAME

NECESSÁRIO

PREJUDICADO.

Havendo controvérsia quanto à existência de insalubridade

nas atividades desenvolvidas pelo autor da demanda, deve-se

permitir

a

instrução

regular

com

a

produção

da

prova

pericial.

O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida

depende

de

prova pericial,

caracteriza cerceamento

de

defesa
.

Nulidade da sentença reconhecida, para permitir a regular

instrução

probatória.

Preliminar

acolhida

e

recurso

provido.

(N.U

1015704-66.2019.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

MARIA

EROTIDES

KNEIP,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em

25/04/2022,

Publicado
no

DJE 30/04/2022).
Grifos nossos.

O

Superior

Tribunal

de

Justiça

ao

apreciar

matéria

análoga

assentou:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

RECURSO

ESPECIAL.

DANO

AMBIENTAL.

PROVA

PERICIAL

POSTERGADA

PARA

A

FASE

DE

LIQUIDAÇÃO

DE

SENTENÇA.

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA.

JULGAMENTO

ANTECIPADO

DA

LIDE.

VIOLAÇÃO

AO

PRINCÍPIO

DO

CONTRADITÓRIO

E

DA

AMPLA

DEFESA.

MATÉRIA

DE

NATUREZA

FÁTICA,

E

NÃO

APENAS

DE

DIREITO.

NECESSIDADE

DE

PRODUÇÃO

DE

PROVA

PERICIAL.

OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À

ORIGEM.

Nos

termos

do

art
.

330,

I

do

CPC,

poderá

ocorrer

o

julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão

de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de

fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se

discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora

recorrida

na bacia hidrográfica do Rio

Paraíba do Sul.

A matéria posta em exame possui natureza fática, e não

meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção

de

provas,

em

especial

a

prova

pericial,

requerida

desde

a

contestação,

de

maneira

que

a

lide

não

comportaria

o

julgamento

antecipado,

sob

pena

de

caracterização

de

cerceamento

de defesa. Precedentes.

Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno

dos

autos

à

origem

para

realização

da

prova

pericial.

4.

Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos

Defensores

da Terra.

(STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro

BENEDITO

GONÇALVES,

Data

de

Julgamento:

07/03/2017,

T1

-

PRIMEIRA

TURMA,

Data

de

Publicação:

DJe

31/03/2017).

Por fim, saliento que
o presente voto não adentra ao

mérito

da ação civil pública, nem define o seu rumo, que, aliás, poderá ter o mesmo

resultado

da

sentença

em

questão
,

mas

apenas

assegura

às

partes

as

garantias

constitucionais

do contraditório

e

da

ampla

defesa.

Enquanto que
o retorno

dos autos para saneamento e produção

de provas não
acarretará prejuízo ao julgamento da pretensão do MPE/MT. Isto porque,

não obstante no ordenamento jurídico brasileiro a regra geral seja de que a pretensão de

exigir a reparação dos danos seja submetida à prescrição, a reparação do dano ao meio

ambiente

é

cunhada

de

indisponibilidade,

tendo

sido

reconhecida

pelo

Supremo
Tribunal

Federal

a

imprescritibilidade

no

que

toca

à

recomposição

dos

danos

ambientais.

(STF.

Plenário.

RE

654833,

Rel.

Alexandre

de

Moraes,

julgado

em

20/04/2020-Repercussão Geral

– Tema 999)
15
.

Do exposto, peço vênia à eminente relatora para divergir de seu

voto,

e

ACOLHO

A

PRELIMINAR

DE

CERCEAMENTO

DE

DEFESA
,

suscitada

nas razões de apelação da parte MARCIO JOSÉ DIAS LOPES e OUTROS, para cassar

a sentença objurgada, determinando o retorno nos autos ao Juízo
a quo
, para determinar

que

seja

realizada

a

instrução processual.

Diante o acolhimento da preliminar,
JULGO PREJUDICADO

o

recurso

de

apelação

do

MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO.

É

como voto
.

1

Expressão

estrangeira

originária

do

latim

que

significa

Ministério

Público.

2

Verbete em

latim

que

significa

juízo

de

instância

inferior

ou

de

primeiro

grau

de

jurisdição.

3
Marinoni, Luiz Guilherme.
Codigo
de processo civil comentado [livro
eletronico
] / Luiz Guilherme

Marinoni,
Sergio
Cruz
Arenhart
, Daniel
Mitidiero
. -- 7. ed. -- São
Paulo :
Thomson Reuters Brasil, 2021. p.

802.

4

https://www.youtube.com/watch?v=XjbQkCoQ4aQ
,

minuto

36:12.

5

https://www.youtube.com/watch?v=XjbQkCoQ4aQ
,

minuto

40:38.

6

https://www.youtube.com/watch?v=XjbQkCoQ4aQ
,

minuto

41:11.

7

Antropização

refere-se

ao

processo

pelo

qual

ambientes

naturais

são

modificados

pela

ação

ou

pela

presença

humana,

resultando em

alterações significativas

nas

paisagens

e

nos ecossistemas.

8

HTTP//
www.conjur.com.br.

Disponível

em

08.08.2024
.

9
Marinela, Fernanda. Direito administrativo / Fernanda Marinela. – 12. ed. – São Paulo: Saraiva

Educação,

2018. P.

74.

10
Instituições de processo civil, volume I / Leonardo Greco. 5a ed. – Rio de
Janeiro :
Forense, 2015. P.

498.

11

11
Instituições de processo civil, volume I / Leonardo Greco. 5a ed. – Rio de
Janeiro :
Forense, 2015. P.

517.

12

ANDOLINA,

Italo
;

VIGNERA,

Giuseppe.

Il

modelo

costituzionale

del

processo

civile

italiano.

Torino:

G.

Giappichelli
,

1988.

p. 109-110.

13
Rodrigues, Marcelo Abelha. Direito ambiental / Marcelo Abelha Rodrigues / coord. Pedro Lenza - 8.

ed.

-

São

Paulo: Saraiva Educação,

2021.

(Coleção

Esquematizado. P. 272.

14
Marinoni, Luiz Guilherme.
Codigo
de processo civil comentado [livro
eletronico
] / Luiz Guilherme

Marinoni,
Sergio
Cruz
Arenhart
, Daniel
Mitidiero
. -- 7. ed. -- São
Paulo :
Thomson Reuters Brasil, 2021. p.

30.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuidam
-se de apelações interpostas por
MÁRCIO JOSÉ DIAS LOPES e OUTROS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de

Sinop
(MT)
que
,

nos autos da ação civil pública n.
1009112-55.2017.811.0015
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em julgamento dos apelos interpostos, a
emiente
Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
negou provimento ao apelo interposto por Márcio José Dias Lopes e Outros e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para majorar o valor do dano moral coletivo para o importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir do trânsito em julgado da ação, devendo tal valor ser depositado no Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS).

Por outro lado, o ilustre 2º Vogal, Dr. Márcio Aparecido Guedes, entendeu por acolher a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada nas razões de apelação da parte MARCIO JOSÉ DIAS LOPES e OUTROS, para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno nos autos ao Juízo a quo, para determinar que seja realizada a instrução processual.
Por consequência, julgou prejudicado o recurso de apelação do Ministério Público.

Pedi vista para melhor análise da matéria debatida nos autos, em decorrência do julgamento antecipado
do mérito
.

Pois bem.

De início, imperioso se mostra a contextualização das razões expostas pelas partes nas peças da inicial e contestação, assim como os pedidos por elas formulados.

No caso, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou ação civil pública contra
MÁRCIO JOSÉ DIAS LOPES, NÁDIA REGINA DOERNER LOPES, NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO e RODRIGO DOERNER, SIRLANA DE SOUZA DOERNER
, alegando a prática de dano ambiental em decorrência do desmatamento de 1.380 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização da autoridade ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Alvorada, localizado no Município de Sinop (MT).

A ação é baseada no auto de infração n. 131179 e no Inquérito Civil n. 06/2013, que atribuem aos requeridos a responsabilidade pela reparação do dano ambiental.

A parte autora busca a condenação dos requeridos para promover a recuperação da área degradada e o pagamento de indenização por danos morais difusos.

A defesa apresentada pelos requeridos sustentou que
Rodrigo Doerner e
Sirlana
de Souza Doerner
são partes ilegítimas para figurar no polo passivo, pois não possuem nenhuma área rural atingida pelo auto de infração.

Além disso, afirma que os imóveis envolvidos não foram objeto de qualquer infração ambiental conforme alegado, sustentando que a área supostamente desmatada (1.380 hectares) é, na verdade, menor (1.116,27 hectares) e se encontra em conformidade com as normas ambientais, sendo reconhecida como área consolidada pelo órgão ambiental competente (SEMA-MT), conforme previsto no Código Florestal.

Por fim, alegou que o auto de infração que fundamenta a ação ainda está em discussão administrativa, sem decisão final, bem como que o
Ministério Público não apresentou provas suficientes para demonstrar a prática do dano ambiental ou o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos réus e o dano alegado.

Visando comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, os requeridos pugnaram pela produção de provas,
“em especial a juntada de documentos novos e perícia”
[Id. 126092295].

Instada a se manifestar (Id. 126092338), a parte ora recorrente ratificou o requerimento de produção de prova pericial e testemunhal, bem como a juntada de novos documentos (Id. 126092341).

Todavia,
o d. Juízo
a quo
, entretanto, indeferiu a produção das provas testemunhal e pericial, entendendo que as provas documentais apresentadas seriam suficientes para o deslinde da questão, e julgou antecipadamente do mérito com base no artigo 355, inciso I, do CPC, consignando que (Id. 224360271):

“[...].

Inicialmente, consigno que os pedidos de prova pericial e testemunhal não comportam acolhimento, haja vista que a documentação carreada aos autos é suficiente para comprovar que o imóvel em questão não se trata de
“área consolidada”
, pois evidenciam que, em 22/07/2008 ele possuía área muito superior a quatro módulos fiscais (360
has
) e era coberto por vegetação nativa.

Neste aspecto, é cediço que o juiz é o destinatário das provas
e ,
quando os elementos trazidos aos autos forem suficientes para o julgamento da causa, é dispensada a dilação probatória.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.
2. A tutela ambiental é de natureza fungível, portanto, a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não configura julgamento ultra ou extra petita. 3. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 4. O apelante não comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente.
5. As provas dos autos são suficientes para reconhecer a responsabilidade do apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, fato que levou ao julgamento antecipado do feito, por desnecessidade de instrução probatória.
6. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter
rem. 7. Recurso conhecido e
improvido.
(TJ-MT 00011963820178110095 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2021)
.

Assim, é cabível o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.

[...].”

Quanto ao mérito das razões apresentadas pela parte ora recorrente, o d. Juízo
a quo
decidiu que:

“[...].

Nessa perspectiva, cumpre ressaltar que o auto de infração emitido pelos agentes fiscalizadores da SEMA é prova cabal da ocorrência do dano ambiental, por se tratar de ato administrativo dotado de presunção de veracidade, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, sobretudo porque as imagens de satélite comprovam a dinâmica do desmate,
cabendo ao suposto agente causador do dano o ônus de provar que as informações contidas nestes documentos não condizem com verdade
.

[...]”.

[sem destaque no original].

Pois bem.

Com efeito, a
s garantias do contraditório e da ampla defesa
est
ão insculpidas na Constituição da República em seu art. 5º, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária.

O art. 355
do Código de Processo Civil disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução de mérito
quando não houver necessi
dade de produção de
outras provas
(inciso I) ou,
quando
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349 (inciso II)
.

Outrossim, o
art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, confere ao magistrado
a faculdade de indeferir as diligências inúteis
ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça informa que a
“produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo Juiz instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa
”
. (TJ-MT,
N.U
.
0045338-66.2015.8.11.0041,
Rel. Des. Sebastiã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019
).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que
“Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo
a quo
de que
o
feito
encontra-se
devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp

1641645/SP.
Quarta Turma. Relator
Ministro MARCO BUZZI. Julgado em 31/08/2020. Publicado no
DJe
em 09/09/
2020)
, bem como que
“
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”

(
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP.
Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE.

Terceira Turma. Julgado em 19/08/2019.

DJe
22/
0
8/2019).

[
sem destaque no original
]
.

O Tribunal da Cidadania possui
tese firmada
a respeito da matéria, conforme se verifica do
Tema
Repetitivo
n. 437:
“Não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

Sabe-se que, à luz do sistema processual,
a sentença não pode firmar que a parte não comprovara determinadas circunstâncias, sem lhe facultar a oportunidade processual de produção de prova
.

Ocorre que, conforme exposto, o pedido de produção de prova (testemunhal e pericial) formulado pela parte recorrente quando da apresentação de sua contestação, ratificada em manifestação posterior, foi indeferido pelo d. Julgador, que se cingiu a fundamentar o julgamento antecipado
“
haja vista que a documentação carreada aos autos é suficiente para comprovar que o imóvel em questão não se trata de
“área consolidada”
, pois evidenciam que, em 22/07/2008 ele possuía área muito superior a quatro módulos fiscais (360
has
) e era coberto por vegetação nativa
”
.

Tal decisão, em meu entendimento, configura evidente cerceamento de defesa.

Isso porque, n
a seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem se fortalecido cada vez mais na doutrina, amparado especialmente no princípio da precaução, de natureza eminentemente ambiental. Essa tendência é claramente identificada por Ingo
Sarlet
e Tiago
Fensterseifer
, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico,
técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (
e também
nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso
um grande número de processos
, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim sumulou a matéria:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”
(Súmula n. 618).

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por suas Câmaras de Direito Público e Coletivo, igualmente tem aplicado a inversão do ônus da prova nas ações de natureza coletiva que envolvem matéria ambiental. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– NULIDADE VERIFICADA –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS.

1. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, à luz do princípio da livre apreciação da prova, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente.

2. ‘A inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento, devendo-se assegurar àquele que ficou responsável pela produção da prova a possibilidade de cumprimento desse ônus processual, sob pena de afronta ao devido processo legal.’ (STJ,
AgRg
no REsp 1450473/SC).

3. Deve ser desconstituído o pronunciamento judicial de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas a impediu de promover as provas requeridas na contestação, mediante o julgamento antecipado do mérito, situação que evidencia flagrante cerceamento de defesa”.

(TJ-MT, N.U 1001349-83.2019.8.11.0095, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)
[sem destaque no original]

[...] No contexto do Direito Ambiental, a inversão do ônus da prova é justificável frente ao princípio da precaução, cabendo ao Apelante a responsabilidade de comprovar a inexistência do dano ou a adoção de medidas mitigadoras, conforme estabelecido pela Lei n.º 6.938/1981.”

(TJMT. N.U. 1030434-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO
DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023).
[sem destaque no original]

Delineado esse cenário,
tenho que
o indeferimento do pedido de produção de provas (testemunhal e pericial), requerido pela
s
parte
s
apelante
s
, configura cerceamento de defesa,
porquanto inviabilizada
a
comprovação das teses de defesa.

Apesar do entendimento da ilustre relatora quanto aos documentos apresentados em grau recursal (Ids.
161883191
e seguintes), percebe-se que o laudo pericial decorrente da ação de produção antecipada de provas n.
1009112-55.2017.8.11.0015
, produzido em 26.1.2022, de forma posterior à sentença, discute a identificação do perímetro de área consolidada, de reserva legal, uso antropizado do solo e respectiva tipologia florestal nela existente de todas as matrículas n.
60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60.942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do CRI de Sinop- MT,
que,
a priori,
são contíguas e originárias d
a
matrícula n. 54.039.

Dito isso, como já bem ressaltado no voto da i. relatora, há discussão também das matrículas 54.262 e 54.721, de modo que, de fato, a ação civil pública parece abarcar uma área maior do que aquela objeto da ação de produção antecipada de provas.

À vista disso, se há uma discussão mais abrangente e não foi oportunizada a produção de provas quanto a essas outras áreas, parece-me evidente a ocorrência do cerceamento de defesa. Somado a isso, percebe-se também que há outras alegações de ilegitimidade passiva e quanto à extensão do dano, o que somente poderá ser eventualmente comprovado pelas partes em prova pericial e testemunhal.

Diante do exposto, com a devida vênia da eminente Relatora,

ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pel
o
ilustre
2º
Vogal
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, com o consequente retorno do feito para a retomada da instrução probatória.

Por conseguinte,
RESTA
PREJUDICADO
o recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Senhora Presidente,

Esclareço que,
de fato
,
o

meritíssimo juiz sentenciante se reporta ao fato de incumbir
à
parte

autora o ônus probatório
,
mas em momento algum diz que isso deixou

de ser cumprido pela parte
, por isso mantenho meu
entendimento
.

Trata-se de
área
n
obre
,
as
pessoas
são
influentes
,
mas não me faz mudar a ideia de que
há

prova sim
,
principalmente com os inúmeros documentos que foram produzidos em

segundo grau
,
onde eu oportunize a parte
contraria a
se manifestar também
.

Dessa forma, peço vênia
ao
s Desembargadores Rodrigo Roberto Curvo e Marcio Aparecido Guedes
e mantenho meu entendimento de que não
há cerceamento de defesa e que o juiz decidiu muito bem a causa
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
05
DE
FEVEREIRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3
º
VOGAL - CONVOCADO)
:

Eminentes pares,

Com a devida vênia, entendo que ocorreu o cerceamento de defesa de modo que acompanho o voto da
divergência
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL – CONV
O
CADA)
:

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025